Tribunal: TJPA
Processo: 0486664-16.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0486664-16.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANILO FRAZAO VASCONCELOS, FABRICIO FRAZAO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0486664-16.2016.8.14.0301

ORIGEM:
2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

AGRAVANTE: IN
STITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
- IGEPPS

PROCURADOR: MARLON J F DE BRITO

AGRAVADO: DANILO FRAZÃO VASCONCELOS, representado por seu curador FABRÍCIO FRAZÃO VASCONCELOS

DEFENSORA PÚBLICA:

MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação ordinária de concessão de pensão por morte ajuizada por filho maior inválido de ex-servidora pública estadual falecida em 09/02/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia médica judicial requerida pela autarquia previdenciária; e saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a invalidez preexistente ao óbito da instituidora e a dependência econômica do autor para fins de concessão de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito da segurada, nos termos da Súmula nº 340 do STJ, aplicando-se ao caso a Lei Complementar Estadual nº 039/2002;

4.O art. 6º, II e § 5º, da LC Estadual nº 039/2002 prevê expressamente a condição de dependente do filho inválido e estabelece presunção legal de dependência econômica, inexistindo exigência de comprovação específica dessa condição;

5.
O conjunto probatório demonstrou de forma suficiente a invalidez permanente e preexistente ao óbito da instituidora, mediante laudo médico juntado aos autos e decisão judicial de interdição com constituição de curatela em favor do autor;

6.

A prova emprestada oriunda de perícia oficial realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará foi regularmente admitida e corroborou a incapacidade mental grave e permanente do autor, revelando quadro incapacitante compatível com a impossibilidade de autodeterminação para os atos da vida civil;

7.

Inexistiu cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias diante da suficiência dos elementos técnicos constantes dos autos, nos termos dos arts. 370 e 472 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A dependência econômica do filho maior inválido é presumida no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, conforme art. 6º, § 5º, da LC Estadual nº 039/2002; e não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia judicial quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovação da invalidez preexistente ao óbito da instituidora da pensão.”

Dispositivos relevantes citados:
LC Estadual nº 039/2002, art. 6º, II e § 5º; CPC, arts. 370, 472; CC, art. 1.783-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0804362-25.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo IGEPPS, antigo IGEPREV (Id. 34214615), contra a decisão monocrática em Apelação Cível e Remessa Necessária de Id. 32789612, proferida nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão ajuizada por DANILO FRAZÃO VASCONCELOS contra o agravante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação para reconhecer o direito à pensão por morte, em razão do falecimento de sua genitora, ex-servidora pública estadual.

Nas razões recursais (Id. 34214615), o agravante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida para comprovação da invalidez preexistente ao óbito da instituidora; insuficiência do acervo probatório e inadequação da utilização de prova emprestada; e a impossibilidade de aplicação automática da presunção de dependência econômica do filho inválido. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica judicial.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34600662).

O Ministério Público em segundo grau reiterou a manifestação de Id. 30973140 pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação (Id. 35962931).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial médica requerida pela autarquia previdenciária, bem como a suficiência do conjunto probatório para comprovação da invalidez preexistente ao óbito da instituidora da pensão por morte.

Não assiste razão ao agravante.

Importa consignar que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do falecimento do segurado, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, o óbito da segurada ocorreu em 09/02/2015 (Id. 29934604), quando vigente a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, diploma normativo que disciplina o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

II - os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

Também não assiste razão à agravante quanto à alegação de inaplicabilidade da presunção de dependência econômica ao regime próprio dos servidores públicos estaduais. A Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que disciplina o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, prevê expressamente, em seu art. 6º, § 5º, a presunção de dependência econômica do filho inválido, inexistindo exigência legal de comprovação específica acerca dessa condição.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou suficientemente ser portadora de transtornos mentais graves e permanentes, com início anterior ao óbito da genitora, conforme se extrai do laudo médico juntado aos autos (Id. 29934656). A incapacidade civil do demandante foi reconhecida judicialmente nos autos do processo nº 0880642-27.2023.8.14.0301, no qual houve decretação de interdição e constituição de curatela, circunstância que reforça a preexistência da invalidez.

Mostram-se incontroversos o vínculo de filiação e o óbito da instituidora do benefício, circunstâncias devidamente comprovadas pela certidão de nascimento de Id. 29934603 e pela certidão de óbito de Id. 29934604.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de perícia judicial para fixação da data de início da incapacidade, não assiste razão à agravante.

Consta dos autos que o autor foi submetido à avaliação médica realizada por órgão oficial do próprio Estado do Pará, no âmbito do processo nº 0175273-40.2016.8.14.0301, conduzida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, cujo laudo técnico foi expressamente admitido como prova emprestada, conforme decisão de Id. 29934649 (Id. 29934626).

Conforme se extrai do laudo pericial oficial, ao responder aos quesitos formulados pelo Ministério Público, concluiu-se que DANILO FRAZÃO VASCONCELOS encontra-se incapacitado de manifestar e expressar sua vontade com lucidez e discernimento para a prática dos atos da vida civil, em razão de grave comprometimento de sua saúde mental.

A perícia oficial promovida pelo próprio ente estadual apresenta conclusões convergentes com o laudo médico juntado aos autos (Id. 29934656), revelando quadro psiquiátrico grave e permanente, circunstância que permite concluir que a incapacidade já se encontrava instalada em momento anterior ao óbito da instituidora do benefício.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa, inexistindo lacuna fática apta a justificar a reabertura da instrução processual ou a realização de nova perícia judicial.

Cumpre salientar que o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode dispensar a produção de prova pericial quando considerar suficientes os documentos técnicos constantes dos autos, nos termos do art. 472 do CPC, bem como indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
1 - Compulsando os autos, verifico que a sentença não padece de qualquer erro, considerando que o impetrante/apelado apresentou provas contundentes de que é filho do ex-segurado, bem como, sua dependência econômica, por ser inválido, invalidez essa anterior ao óbito do servidor. O apelado acostou, aos autos do processo, laudo médico pericial que atesta não apenas a sua invalidez (Id. 3438075 – Pág. 1), mas também o início da sua invalidez no dia 04 de setembro de 1993, antes, portanto, do óbito do ex-segurado (30/10/2014), conforme certidão de óbito de Id. 3438076 – Pág. 1). Note-se que o próprio IGEPREV reconhece, em parecer emitido no Processo Administrativo de pedido de pensão, a invalidez do impetrante.
2 - Com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de 21 anos inválido, nos termos do art. 16, I, sendo-lhe devida a pensão por morte, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida. Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes do STJ e desta Corte.
3 - Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa necessária pela manutenção da sentença."
(TJPA, Apelação Cível nº 0804362-25.2017.8.14.0301, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09/05/2022, publ. 18/05/2022).

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026